Tribunal: TJES
Processo: 0000355-59.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000355-59.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS
APELADO: DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000355-59.2021.8.08.0039

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PANCAS

APELADO:
DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra r. sentença de fls. 205/209, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, nos autos da "Ação de Anulação de ato administrativo c/c reparação civil por dano material e extrapatrimonial com pedido liminar de tutela provisória de urgência" ajuizada por
DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 219/227-v), o Apelante alega, em síntese, que a comissão de processo administrativo disciplinar realizou a análise concreta dos argumentos apresentados, porém, o problema de saúde grave consubstanciado no vício em entorpecente apresentado nos autos não foi apresentado no curso do processo administrativo disciplinar, nem durante seu depoimento pessoal.

Argumenta que as faltas objeto do processo administrativo são anteriores ao alegado problema de saúde, não sendo possível a comissão analisar, tendo a apuração realizada pela comissão ocorrido com base nas informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Apelado em seu depoimento pessoal e sua defesa escrita. Defende que o relatório médico e a declaração médica são datados, respectivamente, de 01 de maio de 2021 e 30 de maio de 2021, ao passo que as ausências ocorreram entre 08 de abril de 2020 e 07 de abril de 2021.

Sustenta que os laudos e as receitas apresentados na defesa escrita estão datados de momentos posteriores ao depoimento pessoal do Apelado, o que condiz com o depoimento do Apelado, que, na oportunidade, informou que "reconhece que precisa de ajuda, no entanto, que vai procurar a partir de semana que vem uma consulta ao psicólogo".

Alega que, quanto às 63 (sessenta e três) faltas apuradas, a Comissão entendeu que 04 (quatro) estavam justificadas por sintomas de Covid, restando 59 (cinquenta e nove) injustificadas e, considerando que só pôde ser apurado o período de 08/04/2020 a 07/04/2021, por corresponderem a 12 (doze) meses, restaram cinquenta e cinco faltas injustificadas.

Argumenta que a Administração Pública agiu em obediência ao princípio da legalidade, de acordo com o que prevê o seu Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Por fim, defende que o capítulo da sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos vencimentos mensais a partir da data da publicação da demissão merece ser reformada, uma vez que o servidor, ora Apelado, não desempenhou suas funções enquanto servidor público nesse período, não devendo ser remunerado.

Pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de apelação (fls. 244/262), o Apelado requereu o não provimento do recurso, sustentando, basicamente, que não estão presentes os requisitos legais para fundamentar o ato demissional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra r. sentença de fls. 205/209, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Anulação de ato administrativo c/c reparação civil por dano material e extrapatrimonial com pedido liminar de tutela provisória de urgência" ajuizada por
DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO
contra o Apelante.

O Apelante defende, basicamente, que a comissão avaliadora do processo administrativo disciplinar não teve acesso à alegada doença acometida pelo Apelado, além de o documento médico que relata a situação de saúde do Recorrido estar datado de período posterior às faltas.

Argumenta que agiu em conformidade com o princípio da legalidade e que o capítulo da sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos vencimentos mensais a partir da data da publicação da demissão merece ser reformada, uma vez que o servidor, ora Apelado, não desempenhou suas funções enquanto servidor público nesse período, não devendo ser remunerado.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, pois houve ilegalidade do ato demissional. Não nega que houve faltas ao serviço, contudo, atribui o fato a sua situação de saúde.

Pois bem. Inexiste controvérsia acerca das faltas do servidor, ora Apelado, e da omissão de justificativa à época da ausência deste a suas atividades laborais. Cinge-se a discussão acerca da legalidade do ato administrativo que culminou com a demissão do Apelante por inassiduidade habitual e a consequente condenação ao pagamento da remuneração no curso do processo administrativo disciplinar.

Entendo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

Inicialmente, ressalta-se que não há que se falar em ingresso indevido do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois se trata por análise de irregularidade na demissão do servidor com problemas de saúde mental sem a prévia apuração da questão por parte da comissão de processo administrativo disciplinar.

O processo administrativo disciplinar é um viés do direito administrativo sancionador e, no caso em tela, trata-se de decisão destinada a se verificar pela aplicação da penalidade de demissão ou não ao servidor. Assim como no processo judicial, a via administrativa também exige que restem resguardados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Saliente-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração (TJES, Classe: Apelação, 024151638780, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018).

É cediço que ao Poder Judiciário não cabe a análise do mérito do ato administrativo, a conveniência ou oportunidade da sanção imposta, mas apenas a legalidade do ato decisório.

A análise, portanto, recai exatamente pelo devido processo legal, eis que a decisão administrativa não obedeceu aos requisitos exigidos em lei para apuração do estado de saúde do apelado.

Pois bem. Na hipótese em exame, o Apelado foi indiciado pela comissão processante por inassiduidade habitual, com enquadramento na hipótese tipificada no artigo 190 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas, nos seguintes termos:

Art. 190. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por quarenta dias intercaladamente, durante o período de doze meses.

Após o servidor apresentar defesa escrita, a Comissão apresentou o relatório final pela aplicabilidade da sanção de demissão do servidor, conforme estabelece o inciso III do artigo 188 da Lei Municipal nº 827/2004, tendo o comando sentencial declarado a nulidade do ato demissional.

O Apelante sustenta que o laudo médico apresentado pelo Apelado é posterior às faltas injustificadas e que a comissão disciplinar não teria tido acesso a essa questão, contudo, ao contrário do que se afirma no apelo, o problema de saúde do Apelado foi apresentado na defesa prévia, com a juntada de relatório médico, receituários de controle especial e declaração de psicanalista que atendeu o Recorrido (fls. 72/75 do procedimento administrativo, fls. 98/1010 dos autos de origem).

Os documentos apresentados, assim, indicaram à comissão avaliadora que o Apelante estava com problemas psiquiátricos antes da instauração do procedimento administrativo e no período em que ocorreram as suas faltas “injustificadas”, de modo que estas poderiam estar vinculadas a sua doença.

Não bastasse, Apelado apresentou no caderno processual laudo médico à fl. 51, datado de de 29 de maio de 2021, indicando também que é acometido por dependência de entorpecentes, com a informação de que utiliza cocaína há trinta meses.

O fato de o laudo médico ser posterior ao período de faltas não desconstitui a sua veracidade e, inclusive, justificam as suas faltas, notadamente diante do diagnóstico apresentado.

A partir dos documentos acostados aos autos, o servidor comprovou que, à época das faltas e até mesmo em período anterior, foi acometido por Transtornos Mentais e Comportamentais, aliado, ainda, ao uso de entorpecentes, segundo consta de laudo emitido por profissional médico que o acompanha no tratamento da enfermidade.

Não bastasse, o Apelado informou em seu depoimento o uso de drogas, além de ter apresentado indícios de transtornos comportamentais ao mencionar sofrer episódios de angústia, de sensação de letargia e “vontade de não fazer nada” (fls. 92/93).

O Estatuto dos Servidores do Município de Pancas (Lei Municipal nº 824/2004) prevê que a comissão avaliadora deverá promover todas as diligências cabíveis para a completa elucidação dos fatos e, inclusive, pode recorrer a técnicos e peritos, a saber:

Art. 213. Na fase do inquérito administrativo, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Ademais, a Lei Municipal nº 824/2004 prevê a possibilidade de o Município de Pancas conceder licença para tratamento de saúde, de ofício, quando o servidor se encontrar impossibilitado de requerê-lo:

Art. 121. A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus.

Do mesmo modo, a legislação citada também prevê, no artigo 218, que a comissão deve propor à autoridade competente o exame por junta médica oficial quando houver dúvida sobre a sanidade mental do denunciado, a saber:

Art. 218. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do denunciado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo Único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Nota-se que a Procuradoria Municipal apresentou parecer às fls. 104-v/105-v, com a seguinte conclusão:

[...] esta assessoria considera que o relatório médico anexado, interfere no procedimento normal do processo, devendo portanto ser verificado a possibilidade de instauração de peça incidental, conforme prevê o artigo acima citado (sic).

Vê-se, portanto, que a Procuradoria do Município de Pancas atentou-se para o laudo médico apresentado e opinou pelo melhor esclarecimento dos fatos em relação à alegada doença que incapacitaria o Apelado para a sua atividade laboral, contudo, a comissão processante nada fez em relação a esse ponto e não elucidou a questão.

Nesse sentido, o processo administrativo possui vício insanável, caracterizado pela omissão na realização de perícia médica destinada a apurar as reais condições de saúde do servidor no período em que esteve afastado do serviço e, considerada tal questão, nota-se que o relatório final da comissão que importou na demissão se mostrou eivada de ilegalidade formal.

Assim sendo, muito embora tenha se afirmado no apelo que a comissão processante agiu conforme a legalidade, vê-se que não foi observada a legislação supratranscrita e, nas circunstâncias, não é razoável punir-se o servidor, máxime.

Não bastasse, dada a prova de que o Apelado também sofre de dependência química, convém esclarecer que o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde caracteriza a dependência química como patologia (CID 14.2), de forma que também deveria ter sido apurada mediante perícia médica a incapacidade laboral,a qual não lhe restou facultada no processo administrativo disciplinar, infringindo a garantia da ampla defesa. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA. DEMISSÃO. DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. Precedentes.

2. In casu, não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta.

3. Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências.

4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado? (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

A doutrina e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem que a demissão pela inassiduidade habitual exige a presença de dois requisitos: (i) o elemento objetivo, atinente à quantidade de faltas no período estabelecido em lei, que, nos moldes do artigo 190 da Lei Municipal 827/2004, por quarenta dias intercaladamente, durante o período de doze meses; (ii) o subjetivo
(animus abandonandi)
, relativo aos fatos e às circunstâncias que apontam atitude livre, consciente e voluntária com a intenção de abandonar o serviço.

Ocorre que, no caso em exame, diante do quadro de saúde mental do Apelado atestado por laudo médico, restam dúvidas sobre se o Apelado tinha consciência dos seus atos, afastando-se o caráter subjetivo da conduta.

Logo, tendo em vista que é imprescindível para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo o
animus abandonandi
, não devidamente comprovado, o ato administrativo de demissão do autor é viciado, por ilegalidade no elemento "motivo".

Nesses termos, trago à colação os judiciosos entendimentos da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. TRANSTORNO DEPRESSIVO. FATO CONHECIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. SUPRESSÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. 1. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LIV e LV, CF). 2. Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo consistente na aplicação de pena de demissão a servidor público e reintegração no cargo. Servidora demitida por inassiduidade habitual. Notícia no procedimento administrativo de que era portadora de doença depressiva e que realizava tratamento psiquiátrico. Fato de conhecimento da Administração. Quadro patológico que impunha a realização de perícia médica para apuração do real estado de saúde da servidora. Supressão da prova que atenta contra o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Anulação da demissão e reintegração no cargo. Admissibilidade. Pedido procedente, em parte. Estabilidade gestacional não configurada. Horas extras não comprovadas. Dano moral indevido. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1002847-89.2016.8.26.0068; Ac. 14725863; Barueri; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 16/06/2021; DJESP 24/06/2021; Pág. 2406)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. Servidor portador de alcoolismo. Relatório médico confirmando a patologia durante o período de faltas no trabalho. Transtornos mentais e comportamentais devido à doença (Cid 10: F10). Ausência justificada. Nulidade da decisão administrativa. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reintegração ao cargo. Cabimento. Promoção do princípio da dignidade humana. Direito ao ressarcimento da remuneração no período de afastamento. Precedentes desta corte de justiça. Improcedência do pleito de indenização por dano moral. Ausência de comprovação de ofensa à honra subjetiva. Redistribuição do ônus sucumbencial. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0015371-17.2019.8.16.0034; Piraquara; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 18/07/2022; DJPR 26/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. OPERADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. 1. Rejeitadas as alegações preliminares de intempestividade do apelo do autor e de inépcia recursal por ausência de dialeticidade do réu. 2. O prazo para propositura da ação anulatória de penalidade administrativa é de 05 (cinco) anos, a contar do ato de demissão do servidor público, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedentes. 3. Demissão do cargo por alegada inassiduidade que não se sustenta, ante as evidências de que o hoje falecido servidor não comparecia ao trabalho em razão de doença incapacitante, não se revelando o animus abandonandi. 4. Procedimento Administrativo-Disciplinar contendo vício formal, tanto em relação à instauração do PAD, quanto na aplicação da penalidade de demissão por autoridade incompetente, medida aplicável somente pelo Prefeito Municipal, a teor do art. 135 da Lei Municipal nº 3.008/86, e não pelo Diretor do SANEP. 5. Declarada a nulidade do ato de demissão, com o retorno do status quo ante, restabelece-se o vínculo previdenciário do ex-servidor, garantindo-se o pagamento da pensão por morte até enquanto perdurar o direito ao benefício pela filha menor de 21 anos, pois preenchidos os requisitos legais, nos termos das Leis Municipais nºs. 4.457/99 e 4.489/00. 6. Tratando-se de diferenças datadas posteriormente à Lei nº 11.960/09, incidem correção monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que deveriam ter sido satisfeitas as diferenças, e compensação da mora respeitado o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, observando-se o que decidido pelas Cortes Superiores, com repercussão geral, no RE nº 870.947 (STF) e no RESP nº 1.495.144 (STJ). 7. Ação julgada procedente, em parte, na origem. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. (TJRS; AC 290669-81.2018.8.21.7000; Pelotas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 27/03/2019; DJERS 12/04/2019)

Registre-se, ainda, que, em uma análise do parecer final, não houve o enfrentamento direto das teses apresentadas pelo Apelado no relatório final do processo administrativo, tendo a comissão se debruçado tão somente sobre o afastamento do Apelado em virtude de ter sido acometido por Covid-19, sem nem sequer se debruçar sobre o alegado problema de saúde mental.

Nesses termos, apesar de constar que houve o enfrentamento das teses defensivas, em verdade, a circunstância de maior gravidade apresentada tanto em defesa quanto no documento médico não foi mencionada pela Administração Pública.

Portanto, assim como constatou o magistrado de origem, houve ofensa ao princípio da motivação da decisão administrativa, pois o contexto das faltas que pudessem ensejar uma justificativa não foi devidamente enfrentado, em especial pela dúvida quanto à condição mental e clínica do servidor demitido.

Assim sendo, conclui-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, notadamente em relação à ampla defesa, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que decretou a nulidade do ato demissional, com a consequente reintegração ao cargo, com direito ao recebimento das verbas remuneratórias referente ao período em que esteve afastado.

Nesse particular, o reconhecimento da ilegalidade do ato demissional impõe o retorno do servidor ao
status quo ante
, de forma que são devidas as verbas remuneratórias no período indicado na sentença.

Por oportuno, registre-se que a condição do autor para retorno às suas atividades laborais deve ser avaliada por meio de Perícia médica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000355-59.2021.8.08.0039

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PANCAS

APELADO:
DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO DEMISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL.
ALEGADOS TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

COMISSÃO DISCIPLINAR NÃO APUROU MEDIANTE
PERÍCIA MÉDICA
PARA IDENTIFICAR A INCAPACIDADE LABORAL
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. É cediço que ao Poder Judiciário não cabe a análise do mérito do ato administrativo, a conveniência ou oportunidade da sanção imposta, mas apenas a legalidade do ato decisório. A análise, portanto, recai exatamente sobre o devido processo legal, eis que a decisão administrativa não obedeceu aos requisitos exigidos em lei para apuração do estado de saúde do apelado.

2. A partir dos documentos acostados aos autos, servidor comprovou que, à época das faltas e até mesmo em período anterior, foi acometido por Transtornos Mentais e Comportamentais, aliado, ainda, ao uso de entorpecentes, segundo consta de laudo emitido por profissional médico que o acompanha no tratamento da enfermidade.

3. O Estatuto dos Servidores do Município de Pancas (Lei Municipal nº 824/2004) prevê que a comissão processante deverá promover todas as diligências cabíveis para a completa elucidação dos fatos e, inclusive, pode recorrer a técnicos e peritos, além de dispor que, em caso de dúvida sobre a sanidade mental, proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

4. A Procuradoria do Município de Pancas atentou-se para o laudo médico apresentado e opinou pelo melhor esclarecimento dos fatos em relação à alegada doença mental que incapacitaria o Apelado para a sua atividade laboral, contudo, a comissão nada fez em relação a esse ponto, não elucidando a questão.

5. O processo administrativo disciplinar apresenta vício insanável, caracterizado pela omissão na realização de perícia médica destinada a apurar as reais condições de saúde do servidor no período em que esteve afastado do serviço e, à vista de tal questão, nota-se que o relatório final da comissão que importou na demissão se mostrou eivada de ilegalidade formal.

6. O reconhecimento da ilegalidade do ato demissional impõe o retorno do servidor ao
status quo ant
e, de forma que são devidas as verbas remuneratórias no período do processo administrativo, tal como fixado em sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.